Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008687-47.2017.811.0041
Recorrente: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO e OUTROS
Recorrido: CARAMORI VEICULOS LTDA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75731460) interposto por ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, condenando os recorrentes ao pagamento de apenas um dos contratos (Contrato 00274-1), conforme a seguinte ementa (id. 69063465):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DOIS IMÓVEIS – TERMO DE RESCISÃO – PLENA QUITAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DELES – DÉBITO DE IPTU EM RELAÇÃO AO OUTRO CONTRATO – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INVIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válido e eficaz o Termo de Rescisão que atribui efeito liberatório a Contrato de Locação.
A não quitação de IPTU referente a um dos imóveis locados legitima a Ação de Cobrança em relação a essa dívida.
Em procedimento ordinário não é admissível o pedido contraposto.
Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante. (RAC n° 1008687-47.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme id. 70971966.
O recorrente alega violação ao art. 1.022, I do CPC, sob a alegação de que o acórdão foi contraditório quanto à questão do não pagamento de IPTU do outro imóvel locado aos recorridos, o que afastaria qualquer quitação que os recorrentes pudessem ter dado. Justifica que o acórdão deste Sodalício amparou-se no termo de quitação conferido pelos recorrentes, o que privilegia o enriquecimento ilícito dos recorridos.
Recurso tempestivo (id. 75865986). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 76033495. Contrarrazões (id. 78020453) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pelo recorrente, em especial no que atine a confissão da situação de inadimplência dos recorridos quanto ao IPTU de um segundo imóvel.
É preciso consignar, até mesmo para uma melhor compreensão do tema aqui tratado, que no caso dos autos foram formalizados dois contratos de locação entre as partes, tendo por objeto 02 (dois) imóveis – salões comerciais – contíguos, a saber: “Contrato 00274-1” (endereço n° 5345) e Contrato 00275-4 (endereço n° 5357).
Os recorrentes ingressaram com ação de cobrança referente aos valores de IPTU de ambos os imóveis, no valor total de R$ 79.884,05 (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reis e cinco centavos); entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício, reformando parcialmente a sentença, manteve a condenação alusiva apenas a um dos imóveis (no valor de R$ 4.888,90), tendo em vista a existência de um termo de quitação, com os seguintes fundamentos:
“Cumpre definir se os apelantes tinham a obrigação de pagar os IPTUs dos dois imóveis, pois afirmam que desconheciam que eles eram desmembrados na Prefeitura e que cada um tinha um IPTU, além de aduzirem que foi celebrado Termo de Rescisão Contratual, pelo qual os apelados deram plena quitação da dívida.
(...) é imperioso analisar o Termo de Rescisão e o seu suposto efeito liberatório. (...) é incontroverso que as partes o firmaram. No entanto, diz respeito apenas ao Salão localizado na Av. Miguel Sutil, n. 5357, Bairro Santa Helena (Id n. 65701790).
[...]
(...) é válido e eficaz o Termo de Rescisão em relação ao referido Contrato (n. 00275-4), e, dessa maneira, consideram-se adimplidas todas as obrigações a ele vinculadas, (...).
Quanto ao IPTU do Contrato n. 00274-1 (Av. Miguel Sutil, n. 5345, Bairro Santa Helena), é preciso ressaltar que os próprios apelados, tanto na Inicial como nas alegações finais (Id n. 65701822), admitem que foram pagos de 2010 a 2014, e de 2015 faltam os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. (...)A respeito do valor ainda devido, de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, pelo cálculo proporcional ao total de R$14.666,71 desse ano, a dívida de R$ 4.888,90.
[...]
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para condenar os apelantes ao pagamento apenas alusivo ao Contrato n. 00274-1, na importância de R$ 4.888,90”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação nos moldes em que aduzido nas razões recursais, na medida em que o acórdão ponderou e decidiu a questão suficientemente e de maneira fundamentada, o que elide a alegação de que houve, no caso, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, e conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso os autos, apesar de todo o aduzido nas razões recursais, o acórdão hostilizado assentou o seu entendimento tendo em vista a existência de documento formal, firmado pelos recorrentes (termo de quitação) eximindo/liberando os recorridos acerca do pagamento de quaisquer valores alusivos ao imóvel de n° 5357 (objeto do contrato 00275-4) e, ante as demais premissas fáticas carreadas aos autos, condenou os recorridos ao pagamento dos débitos em aberto quanto ao contrato 00274-1, alusivo ao imóvel de n° 5345.
Portanto, tem-se que para rever o entendimento firmado pelo acórdão e alterar conclusões nesse sentido, seria absolutamente necessária a incursão na seara fático-probatória carreada aos autos, o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ.
A propósito, especificamente quanto ao termo de quitação, vale conferir que a Corte Superior dá validade ao mesmo. Senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. 1. Com efeito, a parte recorrente abordou no Recurso Especial o ponto referente à existência de transação, defendendo o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro a despeito da transação celebrada. 2. Entretanto, o Tribunal de origem, analisando o caso dos autos, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo no 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Embargos de Declaração providos para sanar a obscuridade sem modificar o resultado. (EDcl no REsp 1714976/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei)
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça